Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que indeferiu a citação via aplicativo de mensagem Whatsapp nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0705478-07.2022.8.07.0001), in verbis: “Indefiro o pleito de citação via aplicativo de mensagens Whatsapp pois não há previsão legal que a autorize e porque a autorização da Portaria GC n.o 34/2021 foi derrogada pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022 que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT. Aguarde a pesquisa de endereços, conforme certidão de ID 176835766.” (ID Num. 178089982 - Pág.1) Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a empresa GrandCar já teve ciência inequívoca da execução. Invoca o principio da liberdade das formas e pugna pela antecipação da tutela recursal para deferimento da realização da diligência por meio do aplicativo WhatsApp. No mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo juntado no ID Num. 54207421 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, não obstante as razões elencadas pela Agravante, não vejo, a um primeiro e provisório exame, a existência de perigo na demora que não possa aguardar a tramitação regular do agravo, recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação. Indefiro, pois, o pleito liminar. Prossiga-se em seus ulteriores termos, com apreciação da matéria pelo Colegiado. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator